Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO, COM PERIGO DE DANO; RECEPTAÇÃO; RESISTÊNCIA; E LESÃO CORPORAL. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS POLICIAIS, FOTOS DO AUTOMÓVEL AVARIADO E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM EM POSSE DO ACUSADO. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. ELEMENTOS OBJETIVOS APONTANDO A EFETIVA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. TERCEIRA FASE. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 12, DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO ELEVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO PARA 1/3. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL À PENA CORPORAL.
1. O caráter clandestino de certas infrações e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de direção de veículo sem habilitação, com perigo de dano; receptação; resistência; e lesão corporal, de forma harmônica e convergente, por meio da robusta prova testemunhal colhida dos agentes policiais aliada às fotos do automóvel e ao lado de exame de corpo de delito, evidenciando que o acusado, após não atender a ordem de parada, iniciou tentativa de fuga na direção de veículo – objeto de crime – para o qual não estava habilitado, gerando perigo concreto de dano, e, após colidir com um monte de terra, resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os agentes policiais, lesionando um deles, até que contido.
3. No crime de receptação, apreendido o bem em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar a regularidade na aquisição, nos termos do art. 156 do CPP. Nesse contexto, evidenciado nos autos, por meio de elementos objetivos, que o réu tinha efetiva ciência da origem ilícita do automóvel adquirido, correta a condenação pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal.
4. Constatados dois vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena – antecedentes e conduta social – incabível a fixação da pena-base no mínimo legal. Na mesma linha, incabível a manutenção da pena-base quando evidenciadas circunstâncias agravantes na segunda fase da aplicação da pena.
5. No crime de lesão corporal praticado contra agente policial no exercício de suas funções (art. 129, § 12, do Código Penal), a modulação da fração de aumento exige fundamentação concreta, o que não se verifica nos autos, impondo-se sua readequação para 1/3.
6. Ainda que aplicada sanção inferior a 4 anos, mantém-se o regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para o de detenção quando concretamente fundamentada a fixação na reincidência, na conduta social negativa e nos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
7. Tratando-se de réu reincidente, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, II, do Código Penal.
8. Observada a proporcionalidade da pena de multa com a sanção corporal, mantém-se o quantum fixado.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.